Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-35.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
2. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos

Ementa:

CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida.
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal.
2. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de gravame de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
6. No caso, apesar de não haver indícios de existência de prévio relacionamento entre as partes, o valor exigido para simples cadastro se apresenta abusivo.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001442-35.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JUAREZ
MARQUES COIMBRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-35.2016.8.26.0224 -Voto no 51801b
2
VOTO No : 51801b
APEL.No : 1001442-35.2016.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTE. : JUAREZ MARQUES COIMBRA (JUST GRAT)
APDO.
:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. JUROS. LIMITE. TARIFAS
BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO.
1. Nas cédulas de crédito bancário em que há expressa previsão de
juros capitalizados, essa cobrança é válida.
3. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período
inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da
mensal.
2. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, as tarifas de gravame de registro de contrato são
válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação
do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é
abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
6. No caso, apesar de não haver indícios de existência de prévio
relacionamento entre as partes, o valor exigido para simples
cadastro se apresenta abusivo.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 136/143, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Juarez Marques Coimbra
contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, concluindo pela
regularidade das cláusulas contratuais pactuadas.
Inconformado, apela o vencido, sustenta ilegalidade na
cobrança de juros capitalizados; ser indevida a cobrança de tarifas bancárias
(tarifa de registro de contrato, gravame e tarifa de cadastro). Pugna, enfim,
pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de empréstimo, no valor de
R$ 12.826,08, com pagamento de 36 parcelas no valor de R$ 356,28. Nessa
avença, pactuou-se incidência de CET mensal de 2,44% e de 33,58% ao ano.
Foram cobradas registro de contrato (R$ 50,00), gravame (R$ 37,17) e tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-35.2016.8.26.0224 -Voto no 51801b
3
de cadastro (R$ 500,00).
No que tange à capitalização de juros, sem razão a parte
apelante.
E, por capitalização expressa, fica registrado que a
mera divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal é
suficiente para sua configuração (cf. REsp 973.827/RS -2007/0179072-3,
2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-C, CPC recurso
repetitivo).
Como se viu, era possível observar o pacto expresso de
capitalização, porquanto o duodécuplo dos juros mensais era inferior ao
percentual informado a título de juros anuais.
E, válida a previsão de capitalização de juros em período
inferior ao anual, não há que se falar em irregularidade acerca da eventual
utilização da Tabela Price como forma de amortização.
Sobre a tarifa de registro de contrato e gravame, já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida
segundo o procedimento do “recurso repetitivo”:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-35.2016.8.26.0224 -Voto no 51801b
4
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814
- EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3
Superior Tribunal de Justiça relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-35.2016.8.26.0224 -Voto no 51801b
5
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ-2a Seção,
RECURSO ESPECIAL No 1.578.553
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)
Como se vê, a decisão supramencionada considera válidas
ambas as tarifas objeto deste recurso.
Cabe analisar, em cada caso concreto, se o serviço foi
efetivamente prestado (se houve avaliação do bem e registro do contrato) e se
o valor da tarifa teria sido abusivo (excessivamente oneroso).
Cabe às instituições financeiras juntar laudo de avaliação,
para provar que houve, de fato, prestação do serviço que visa cobrar. Como
observou o Ministro Relator da decisão paradigma (recurso especial julgado
sob o rito dos repetitivos):
“ (...) como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada
pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na
nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não
pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena
de bis in idem e enriquecimento sem causa. Outra cobrança
realizada a título de "avaliação do bem" é a cobrança por "acesso
a cotações", presente no caso dos autos. Esse serviço de "acesso
a cotações" não conta com previsão na regulação bancária,
devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da
instituição financeira, já embutido no preço do contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança
de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-35.2016.8.26.0224 -Voto no 51801b
6
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a
cotações. Confira-se, a propósito, o enunciado normativo do art.
5o, inciso VI, da Res.-CNM 3.919/2010, abaixo transcrito: Art.
5o. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços
diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao
cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento,
assim considerados aqueles relativos a: VI - avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de
tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza
dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada,
em situações justificáveis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-35.2016.8.26.0224 -Voto no 51801b
7
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise,
cumpre estabelecer uma outra limitação, relativa ao juízo de
onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa limitação é
de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução
"artificial" das taxas de juros. Deveras, como a publicidade dos
contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal (não ao
custo efetivo total), a tendência observada no mercado
fornecedor é de se reduzir as taxa de juros nominais, e
compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da
trânsparência contratual nas relações de consumo, como já tive
oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi no
julgamento do já aludido Tema 618/STJ.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato,
valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da
efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade
excessiva.”
A prestação dos serviços referentes ao registro do contrato
e gravame não foram comprovados, sendo proibida sua cobrança.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada apenas no início do
relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Entendimento
sedimentado no julgamento processado pelo art. 543-C, do CPC, junto à 2a
Seção do STJ, REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS.
Todavia, apesar de não haver indícios de existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-35.2016.8.26.0224 -Voto no 51801b
8
prévio relacionamento entre as partes, o valor exigido para simples cadastro
se apresenta abusivo, devendo ser decotado para R$ 100,00.
A devolução das tarifas supra citadas e o valor cobrado a
mais em relação à tarifa de cadastro deve ocorrer de forma simples, haja vista
inexistir prova da má-fé da ré em sua cobrança. A correção monetária deve
incidir a partir do desembolso de cada parcela já paga; juros de mora são
devidos a partir da citação.
Tendo em vista que essas cobranças foram financiadas,
deve haver recálculo das prestações seguintes.
A ré pode optar por não devolver valores, mas compensá-
los nas prestações seguintes, tudo devidamente documentado e esclarecido ao
consumidor.
A sucumbência deve ser repartida, ficando 50% para cada
parte, mantidos em R$ 1.500,00, vedada compensação.
Eventuais embargos de declaração que não contenham, de
fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de
outro lado, intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso,
propiciar a condenação da parte às penas correlatas.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para
declarar a inexigibilidade das tarifas de registro de contrato e gravame, bem
como para decotar a tarifa de cadastro, nos moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator